Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. AFFECTIO MARITALIS. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O objetivo de constituir família, elemento anímico que distingue referida união de um simples relacionamento de namoro, ainda que qualificado e de longa duração, reside especialmente na mútua assistência, material e imaterial, e na manutenção de propósitos e objetivos comuns. Ausente a prova documental e sendo a prova testemunhal produzida controversa e incapaz de corroborar a assertiva da autora dentro de um contexto geral, não deve ser reconhecida a união estável.